Tribunal: TJDFT
Processo: 0737026-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737026-48.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DIANA PACHECO RUTKOSKI AGRAVADO: FGR URBANISMO CENTRO-SUL S/A DECISÃO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por DIANA PACHECO RUTKOSKI VALADÃO contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de rescisão contratual movida em desfavor da FGR URBANISMO S.A. Recurso relatado e indeferida a tutela de urgência (ID 75827575). A recorrente interpôs agravo interno em face da decisão monocrática desta Relatoria. Contrarrazões aos recursos apresentadas pela parte agravada. Por meio do despacho de ID 77962393 foi determinada a manifestação da agravante em relação à possível perda superveniente do interesse recursal. Recorrente manifesta-se nos termos da petição de ID 78379158. A recorrente informa que, conforme noticiado pela agravada em contrarrazões, o contrato discutido no processo foi formalmente cancelado, com a consequente rescisão da relação obrigacional que motivou a interposição do recurso. Alega, assim, a perda superveniente do objeto, sustentando que o agravo perdeu sua utilidade prática, à luz do art. 485, VI, do CPC, motivo pelo qual requer o reconhecimento do prejuízo do recurso. Não obstante o cancelamento contratual, a agravante relata que continua recebendo cobranças de taxas condominiais e IPTU referentes ao imóvel anteriormente vinculado ao contrato rescindido, sendo tais cobranças encaminhadas por escritórios jurídicos vinculados à agravada. Afirma que essas exigências são indevidas e contrariam a própria rescisão já efetivada, razão pela qual pleiteia que a agravada ratifique expressamente nos autos que não realizará novas cobranças de valores acessórios relacionados ao imóvel, incluindo condomínio, IPTU e encargos correlatos. Sustenta que essa providência é necessária para evitar litígios futuros e assegurar a plena pacificação da controvérsia. Ao final, requer: (i) o reconhecimento da perda superveniente do objeto, com o consequente julgamento prejudicado do agravo; (ii) a intimação da agravada para confirmar, de forma expressa, a inexistência de débitos posteriores decorrentes do contrato cancelado; e (iii) a certificação da extinção do feito recursal após cumpridas as providências requeridas. É o relatório. DECIDO. Verifico, a partir dos elementos trazidos aos autos, que os recursos interpostos não reúnem os pressupostos objetivos de admissibilidade, em razão da ausência superveniente de interesse recursal. Conforme informado pela própria agravante em manifestação recente, o contrato que motivava a controvérsia recursal foi formalmente cancelado, circunstância que esvazia por completo a utilidade do provimento jurisdicional buscado. A rescisão contratual superveniente retirou a razão de ser do Agravo de Instrumento originalmente manejado, configurando nítida perda do objeto, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, aplicada aqui em sede recursal para efeitos de admissibilidade. Nessa perspectiva, ausente interesse recursal válido e atual, impõe-se o não conhecimento dos recursos, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, porquanto prejudicados. Ressalte-se que a alegação da agravante acerca da suposta continuidade de cobranças de taxas condominiais, IPTU ou encargos acessórios, apesar da rescisão contratual comunicada, não pode ser examinada nesta instância recursal, haja vista que constitui matéria de natureza superveniente e conexa à própria rescisão, devendo ser avaliada pelo Juízo de origem, a quem compete averiguar eventual descumprimento decorrente da relação contratual a ser possivelmente extinta. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO os recursos interpostos, por ausência de interesse recursal, restando PREJUDICADOS, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após a preclusão, comunique-se ao Juízo de origem, encaminhando cópia desta decisão. Publique-se. Brasília, 19 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator